Tribunal: TJSP
Processo: 1004461-11.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Ação ordinária – Internação compulsória de dependente químico, diagnosticada com esquizofrenia – Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Documentos juntados aos autos que comprovam a necessidade de internação e a hipossuficiência econômica da autora – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Sentença mantida – Desprovimento dos recursos.